Tribunal: TJDFT
Processo: 0713398-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA E INADEQUADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PAGAMENTO INDEVIDO POR ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. BOA-FÉ OBJETIVA DO SERVIDOR NÃO DEMONSTRADA. DEVOLUÇÃO MANTIDA.
I. De acordo com os artigos 355, inciso I, 370, caput, e 464, § 1o, inciso II, do Código de Processo Civil, o indeferimento de prova pericial não traduz cerceamento de defesa quando os elementos de convicção dos autos são suficientes para a elucidação dos fatos controvertidos.
II. De acordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.769.306/AL, “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
III. Evidenciada a ausência de boa-fé objetiva, o ex-servidor deve restituir pagamento indevido realizado por erro operacional da Administração Pública.
IV. Apelação conhecida e desprovida.